Tribunal: STF
Processo: Rcl 75006
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou extinta a demanda proposta pela embargante WAM Comercialização S/A e procedente o pedido das demais reclamantes para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF e no Recurso Extraordinário 958.252 RG/MG – Tema 725 RG (doc. 36). 



    A embargante afirma, em suma, que: 



    WAM Comercialização S/A é a atual denominação social de WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA. Veja, Excelência, que a petição inicial da ação de origem tem qualificada a WAM Comercialização S/A, porém no cadastro do processo junto ao PJe do TRT da 5ª Região, constou sua antiga denominação, tanto no primeiro grau, quanto no segundo grau, acredita-se que, acredita-se que por falta de atualização da base de dados pelo próprio TRT de origem (doc. 39, p. 2). 



     



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    A decisão embargada é clara a respeito do fato de que, a partir da análise dos documentos acostados aos autos e do site do Tribunal de origem, a embargante WAM Comercialização S/A não foi parte no feito principal, na origem.



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Noto que, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, a embargante não comprovou a sua tese de que se trata da mesma empresa.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator